Tribunal: CARF
Processo: 10980.723938/2011-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.723938/2011-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.603 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
02 de abril de 2024
Recorrente
AUGUSTO CESAR DE CAMARGO FAYET
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE
ORIGEM. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 144, § 12o, I do Regimento Interno do CARF
(RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro
fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no acórdão-
recorrido.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. BOLSA-AUXÍLIO OU BOLSA DE
ESTUDOS. REQUISITOS.
Somente são isentas do imposto de renda as bolsas caracterizadas como doação
quando recebidas exclusivamente para proceder a estudos, pesquisas ou
extensão e desde que os resultados dessas atividades não representem
vantagem para o doador, nem importem contraprestação de serviços.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo Milton da
Silva Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.723938/2011-20
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.603 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.723938/2011-20

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O(A) contribuinte supraidentificado(a) foi notificado a recolher Imposto de Renda
Pessoa Física – IRPF no valor de R$15.975,18 decorrente da(s) infrações e
Enquadramento Legal, descritos na(s) folha(s) 35 e 36.
O(A) notificado(a) apresentou impugnação da(s) folha(s) 02 a 07, contestando o
lançamento referente aos valores recebidos a título de Bolsa de Estudo e Pesquisa da
Rede Paranaense de Metrologia e Ensaios – Paraná Metrologia, anexando documentos
da(s) folha(s) 16 a 23 e requerendo a revisão do lançamento. Não impugnou a omissão
referente ao resgate de Plano de Previdência Privada.
Tendo em vista o disposto na Portaria no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU 17/04/2013)
e art. 2o da Portaria RFB no 1.006, de 24 de julho de 2013 (DOU 25/07/2013) e
conforme definição da Coordenação-Geral de contencioso administrativo e judicial da
RFB, o presente e-processo foi encaminhado para esta DRJ/POA/RS para julgamento.

Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA.
São tributáveis os valores recebidos a título de bolsa de pesquisa e/ou estudo
quando implicam em contraprestação de serviço para o favorecido e/ou represente
alguma vantagem para a fonte pagadora.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado da decisão de primeira instância em 20/03/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 17/04/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que o imposto de renda não incide sobre os valores recebidos a
título de bolsa de estudos e pesquisa.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.603 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.723938/2011-20

Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

O contribuinte foi notificado a recolher Imposto de Renda decorrente da omissão de
rendimentos no valor de R$66.255,92, conforme descrição da(s) folha(s) 35 e 36.
O lançamento foi motivado porque foram omitidos rendimentos recebidos a título de
Bolsa de Estudos no valor R$56.120,00 recebidos da Rede Paranaense de Meteorologia
e Ensaios - Paraná Meteorologia, tidos pelo contribuinte como não tributáveis. Da
mesma forma, foram omitidos rendimento decorrentes do resgate de contribuições para
o Fundo de Previdência Privada Brasilprev Seguros e Previdência S/A no valor de
R$10.135,92, compensado o IRRF de R$2.245,20, este último não impugnado e
transferido para outro processo.
No mérito, quer o impugnante que sejam reconhecidos como não tributáveis os valores
recebidos a título de bolsa de estudos. De fato, o contribuinte alega que está enquadrado
na não incidência prevista no insico VII do artigo 39 do Decreto no 3.000/99
(Regulamento do Imposto de Renda - RIR). Observa-se que o Termo de Cooperação
Técnica no 01/2003 celebrado entre o Instituto de Tecnologia do Paraná - TECPAR e a
Rede Paranaense de Metrologia e Ensaios define como objeto do contrato o intercâmbio
científico e tecnológico, pesquisas, desenvolvimento, formação e treinamento de
recursos humanos e transferência de tecnologias e prestação de serviços tecnológicos,
(fl.16). Na folha 18 e 19 do mesmo contrato de cooperação, tanto um quanto o outro
contratante estabelecem uma reserva de domínio sobre as informações e tecnologias
decorrentes do contrato de cooperação, inclusive em relação a publicidade, sigilo e
propriedade industrial sobre a geração de tecnologia e conhecimento. Portanto, não se
enquadram os rendimentos na exceção prevista no inciso VII do artigo 39 do RIR pois,
nitidamente, caracteriza a contraprestação de serviços e vantagens da TECPAR e Rede
Paranense de Metrologia e Ensaios, como segue:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
VII - as bolsas de estudo e de pesquisa caracterizadas como doação, quando recebidas
exclusivamente para proceder a estudos ou pesquisas e desde que os resultados dessas
atividades não representem vantagem para o doador, nem importem contraprestação
de serviços (Lei no 9.250, de 1995, art. 26); (grifei)
Os valores recebidos pelo notificado decorrem de contraprestação dos serviços
prestados e discriminados na folha 18, Cláusula Terceira - Das Responsabilidades e
Obrigações das Partes e comprovados pelo Relatório Anual da folha 21 a 23.
Exposto o anterior, voto por julgar a impugnação improcedente na parte litigiosa e por
manter o crédito tributário exigido.
Adão Carlos Quadros de Castro
Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil – Relator
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.603 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.723938/2011-20

Fl. 82
DF CARF MF
Original